Tribunal: TJSP
Processo: 1001221-26.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pretensão regressiva julgada procedente – Ausência de prova da piora da situação financeira que afasta o deferimento do novo pedido de concessão da gratuidade indeferido antes da sentença – Colisão em cruzamento, com inobservância da preferência de passagem do veículo segurado – Legitimidade passiva do proprietário do veículo causador do acidente corretamente

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pretensão regressiva julgada procedente – Ausência de prova da piora da situação financeira que afasta o deferimento do novo pedido de concessão da gratuidade indeferido antes da sentença – Colisão em cruzamento, com inobservância da preferência de passagem do veículo segurado – Legitimidade passiva do proprietário do veículo causador do acidente corretamente reconhecida, respondendo solidariamente com a condutora pela reparação do dano causado – Alta velocidade e sinalização de equivocada de manobra atribuídas à condutora do veículo segurado não provadas – Reembolso da integralidade da indenização desembolsada pela seguradora que se mostra de rigor – Juros de mora que devem ser contados a partir do desembolso – Súmula no 54, do STJ – Apelação provida, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001221-26.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que são apelantes
JOICE ELIETE BOTER ZINGARELLI e THIAGO DE CARVALHO ZINGARELLI, é
apelado AGF BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001221-26.2019.8.26.0037 – VOTO No 39.977 – AJL
2/6
APELAÇÃO N° 1001221-26.2019.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA
APELANTES: JOICE ELIETE BOTER ZINGARELLI e THIAGO DE CARVALHO
ZINGARELLI
APELADA: AGF BRASIL SEGUROS S. A.
VOTO N° 39.977
ACIDENTE DE TRÂNSITO
Pretensão regressiva julgada
procedente
Ausência de prova da piora da situação
financeira que afasta o deferimento do novo pedido de
concessão da gratuidade indeferido antes da sentença

Colisão em cruzamento, com inobservância da preferência de
passagem do veículo segurado
Legitimidade passiva do
proprietário do veículo causador do acidente corretamente
reconhecida, respondendo solidariamente com a condutora
pela reparação do dano causado
Alta velocidade e
sinalização de equivocada de manobra atribuídas à condutora
do veículo segurado não provadas
Reembolso da
integralidade da indenização desembolsada pela seguradora
que se mostra de rigor
Juros de mora que devem ser
contados a partir do desembolso Súmula no 54, do STJ
Apelação provida, em parte.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
procedência da pretensão regressiva derivada de acidente de trânsito,
condenados os réus ao pagamento da quantia de R$ 48.928,17 à autora,
corrigida desde o desembolso, acrescida de juros de mora de 1% ao mês
contados desde o evento danoso, mais despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001221-26.2019.8.26.0037 – VOTO No 39.977 – AJL
3/6
Inconformados, os réus, de início, insistem na concessão da
gratuidade processual a JOICE, com base nos documentos de fls. 108/122, pois
a renda auferida na função de professora municipal é consumida com o sustento
próprio e de sua família, o que autoriza o deferimento da benesse. Insistem no
reconhecimento da ilegitimidade passiva de THIAGO, proprietário do veículo
apontado como causador do acidente, com quem JOICE é casada sob o regime
da comunhão parcial desde 09/12/2005 (fl. 78), ou seja, é coproprietária do
veículo, o que afasta a hipótese de responsabilidade solidária do marido por
culpa in eligendo. Alinham que os documentos trazidos aos autos apontam para
responsabilidade da segurada pelo acidente ou, no mínimo, sua culpa
concorrente. Aduzem que a dinâmica do acidente descrita no laudo pericial de fls.
83/96 não conduz ao reconhecimento da sua responsabilidade, pois não
esclarecidos os motivos da colisão decorrente da manobra imprudente da
segurada, pois, embora tenha sinalizado que iria convergir à direita, seguiu em
linha reta no cruzamento, dando causa ao acidente, cf. fls. 79/80, pois induziu a
erro a outra condutora. Alinham que a apelante parou no cruzamento e só iniciou
a manobra para ultrapassá-lo, nos termos do artigo 44, do Código de Trânsito
Brasileiro, mas foi induzida a erro pela manobra surpresa da segurada, causando
o abalroamento com danos aos veículos e lesões nos ocupantes. Afirmam que a
segurada não observou o princípio da segurança, pois embora tenha sinalizado,
manobrou de forma diversa, conduta que, no mínimo, autoriza o reconhecimento
da culpa concorrente, ressaltando que também experimentaram a perda total do
seu veiculo. Subsidiariamente, afirmam que os juros de mora devem ser fixados
desde a citação, pois, em que pesa se cuidar de relação extracontratual, o dano
da autora aperfeiçoou-se no momento do desembolso, depois do evento danoso.
Apontam violação aos artigos 1o, inciso III, da Constituição Federal; 945, do
Código Civil, 17, do Código de Processo Civil, e 44, do Código de Trânsito
Brasileiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001221-26.2019.8.26.0037 – VOTO No 39.977 – AJL
4/6
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
Os apelantes opuseram-se ao julgamento virtual (fl. 160).
É o relatório.
O novo pedido de concessão de gratuidade processual para
JOICE não merece acolhida.
A uma, porque não foi indeferido na sentença, mas na
decisão de fl. 127, contra a qual não houve insurgência recursal. A duas, porque
embora seja possível a reiteração do pedido a qualquer tempo, exige-se da
postulante a comprovação de piora da situação financeira, conduta não
observada pela apelante, que apenas pede o reexame dos documentos já
apresentados a fls. 108/112. E, a três, porque militando contra o pedido de
concessão da gratuidade, a apelante, juntamente com seu marido, preparou o
apelo, cf. fls. 146/148.
A legitimidade passiva do proprietário do veículo apontado
como causador do acidente foi corretamente reconhecida, não tendo relevância a
alegação de que os apelantes são casados sob o regime da comunhão parcial de
bens, pois se considera a titularidade daquele que figura no Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículos.
Em relação ao mérito da controvérsia, tem-se que a apelada
alegou na inicial que a 25.01.2018, sua segurada (Janaina Zanin Parcesepe)
conduzia o veículo GM Tracker, placas EMA-1308, pela Rua Dr. Genaro Granata,
via preferencial, sentido centro, quando, no cruzamento com o Rodoanel Norte-
oeste Otávio Arruda Camargo, foi abalroado pelo veículo GM Classic, placas
FKT-7190, conduzido pela apelante, que avançou a sinalização de parada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001221-26.2019.8.26.0037 – VOTO No 39.977 – AJL
5/6
obrigatória, cf. narrado boletim de ocorrência de fls. 23/26. A apelada afirmou que
indenizou sua segurada e, abatido o valor auferido com a venda dos salvados,
pediu a condenação dos apelantes ao ressarcimento da quantia de R$ 48.928,17,
devidamente atualizada.
A contestação veio escorada nas mesmas razões da
apelação, seguindo-se manifestação da apelada e a r. sentença hostilizada.
Pois bem, o exame da prova produzida não permite extrair
conclusão diversa daquela adotada no julgamento combatido, sobretudo porque a
dinâmica do acidente mostra que JOICE avançou a sinalização de parada
obrigatória e interceptou a trajetória do veículo conduzido pela segurada da
apelada, que trafegava pela via preferencial.
Nada nos autos indica excesso de velocidade do veículo da
segurada, nem de que houve sinalização equivocada de conversão, alegações
essas que ficaram isoladas nos autos.
Pontue-se que JOICE, por ocasião da lavratura do boletim
de ocorrência policial, disse que não se recordava, lembrando apenas do
momento em que foi resgatada (fl. 24). A versão que ela deu para o acidente dias
depois e que coincide com aquela apresentada na contestação careceu de prova
da veracidade (fls. 79/80), por isso que não merece crédito.
Neste diapasão, ausente prova testemunhal, sobrou o fato
de que foi a apelante quem não respeitou o sinal de parada obrigatória antes de
ingressar na via preferencial, conforme, aliás, a conclusão do laudo pericial do
Instituto de Criminalística (fls. 93/96).
Apenas um ajuste deve ser feito na r. sentença, pois os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001221-26.2019.8.26.0037 – VOTO No 39.977 – AJL
6/6
juros de mora devem ser computados a partir de 09.03.2018, data do desembolso
efetuado pela apelada (fl. 156), pois foi aí que ocorreu o dano, termo inicial dos
juros de mora da indenização por ato ilícito extracontratual, na forma da Súmula
no 54, do Superior Tribunal de Justiça, certo que a apelada se sub-rogou nos
direitos da segurada derivados do acidente de trânsito.
Isto posto, voto pelo parcial provimento da apelação, apenas
para determinar que os juros de mora de 1% ao mês sejam computados desde
09.03.2018.
SÁ DUARTE
Relator